Tribunal: TJBA
Processo: 8004379-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004379-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA

Advogado(s): PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Estado da Bahia para cobrança de débitos de ICMS. O Agravo Interno, interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo, foi julgado prejudicado.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em analisar: (i) a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que incluiu honorários administrativos; e (ii) a legalidade da cobrança cumulativa da Taxa SELIC com outros encargos moratórios.

III. Razões de decidir

3.
É legítima a inclusão de honorários advocatícios na CDA, com base na legislação estadual (Lei nº 3.956/1981), desde que não haja cumulação com honorários de sucumbência, a fim de evitar cobrança em duplicidade. A ausência de indicação do dispositivo legal específico para os honorários, neste caso, não invalida o título, pois a cobrança é legalmente prevista e não impede a defesa do executado.

4. A Taxa SELIC, por ser um índice composto que já engloba juros e correção monetária, não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, conforme entendimento consolidado na Súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A cumulação ilegal configura excesso de execução, vício que pode ser sanado por meio de simples recálculo do débito, com o decote do valor excedente, sem
configurar nulidade d
a CDA.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8004379-56.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
,
e como agravad
o

ESTADO DA BAHIA

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.